Tribunal: TJBA
Processo: 8036001-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8036001-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES (OAB:MA19212-S), IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: NORMANILDO LUIZ DA FRANCA CARDOSO Advogado(s): KAMERINO THADEU LINO ARAUJO (OAB:BA720-A), IURI PEIXOTO LINO ARAUJO (OAB:BA28008-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS MULTAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde (Hapvida Assistência Médica S.A.), contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente impugnação à execução, mantendo o valor máximo das astreintes (R$ 50.000,00), fixado em sede recursal, e afastando sua incidência na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, além de reconhecer a incidência de atualização monetária sobre o valor da multa. O recurso objetiva a redução ou exclusão das astreintes, sob a alegação de excessividade e enriquecimento sem causa, bem como o afastamento de sua atualização monetária. A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi impugnada por Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão do valor das astreintes fixadas em acórdão transitado em julgado, sob o fundamento de excessividade; (ii) estabelecer se é cabível a incidência de atualização monetária sobre o montante das astreintes em sede de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 foi fixada pelo órgão colegiado em acórdão proferido no julgamento da apelação e transitado em julgado, configurando título executivo judicial imutável nos termos do art. 502 do CPC, sendo vedada a sua rediscussão sob os mesmos fundamentos. A possibilidade de modificação das astreintes prevista no art. 537, § 1º, do CPC não se aplica a hipóteses em que a sanção foi definida por decisão judicial definitiva, salvo alteração superveniente dos fatos, o que não se demonstrou no caso concreto. A atualização monetária das astreintes é medida legítima para preservar o valor real da penalidade, não se configurando como acréscimo indevido, mas sim como mecanismo de correção do poder de compra da moeda, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. O Juízo de origem agiu com acerto ao excluir a incidência de honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes, reconhecendo o excesso na planilha de cálculo apresentada pela parte exequente. Inexiste necessidade de prestação de caução para levantamento de valores em sede de cumprimento definitivo de sentença, uma vez que não subsiste risco de irreversibilidade ou de reforma da decisão exequenda. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 523, 537, § 1º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1988862/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036001-56.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como AGRAVADO: NORMANILDO LUIZ DA FRANCA CARDOSO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora